Tribunal: TJPA
Processo: 0014211-40.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014211-40.2020.8.14.0401

APELANTE: BRENDO DAVISON TAVARES DE AVELAR, LEONARDO CRISTIAN BARBOSA DO COUTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0014211-40.2020.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

APELANTES: BRENDO DAVISON TAVARES DE AVELAR e LEONARDO CRISTIAN BARBOSA DO COUTO (DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR AUGUSTO KOENIG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 18,2 GRAMAS DE MACONHA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA NO SENTIDO DE QUE A PESSOA ABORDADA ESTAVA NA POSSE DA DROGA - PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO AFASTADA. Segundo o atual entendimento do STF, o porte de até 40 gramas de maconha, ou seis plantas fêmeas, será o critério para diferenciar o traficante da pessoa que tenha em seu poder para uso pessoal.
In casu
, a quantidade de substância apreendida, 18,2 gramas de maconha, é inferior à quantidade estipulada pelo STF. Contudo, a aplicação da decisão do STF é relativa, pois depende das circunstâncias em que forem encontradas a droga com o possível usuário. A forma como estava acondicionada a droga, bem como as circunstâncias da apreensão, demonstram que,
in casu
, se destinava à comercialização. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014211-40.2020.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

APELANTES: BRENDO DAVISON TAVARES DE AVELAR e LEONARDO CRISTIAN BARBOSA DO COUTO (DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR AUGUSTO KOENIG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta por BRENDO DAVISON TAVARES DE AVELAR e LEONARDO CRISTIAN BARBOSA DO COUTO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Narra a peça acusatória que: “
no dia 08/09/2020, por volta das 18h30min, os policiais militares Marcone Ferreira Pereira, Daniel Nogueira Brasil e Jefferson do Rosário Sena realizavam ronda pelo bairro da Sacramenta, nesta cidade, quando ao passarem pela passagem E, avistaram os denunciados na frente de uma residência, sendo que um deles, posteriormente identificado como LEONARDO CRISTIAN BARBOSA DO COUTO, ao ver a guarnição colocou um pequeno embrulho na boca. Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, realizaram a abordagem. Os policiais se aproximaram e solicitaram que LEONARDO cuspisse o que acabara de colocar na boca dele, tratava-se de um pequeno embrulho em papel filme, contendo em seu interior 13 (treze) porções de erva seca prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como "maconha". Ato continuo, foi dada voz de prisão para o denunciado LEONARDO CRISTIAN BARBOSA DO COUTO, o qual tentou evadir do local e, ao ser detido, resistiu à prisão, sendo necessário a utilização de força para algema-lo. O segundo denunciado, posteriormente identificado por BRENDO DAVISON TAVARES DE AVELAR, ao ver a chegada da polícia fechou rapidamente o cadeado da casa onde estavam em frente, informando aos policiais que era proprietário do imóvel, no caso uma quitinete, porém não estava com a chave. Após uma revista, a guarnição encontrou a chave do imóvel e ao adentrar no mesmo encontrou no interior da geladeira 03 (três) embrulhos de papel filme, semelhante ao encontrado com LEONARDO, contendo um total de 41 (quarenta e uma) porções de erva seca prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como "maconha".
(...).” (sic)

Denúncia recebida em 16.03.2021, id-18508892.

Aduzem os apelantes, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais militares que efetuaram suas prisões em flagrante. No mérito, pugnam pela desclassificação do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal, afirmando que a substância encontrada seria para consumo próprio.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta por BRENDO DAVISON TAVARES DE AVELAR e LEONARDO CRISTIAN BARBOSA DO COUTO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Aduzem os apelantes, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais militares que efetuaram suas prisões em flagrante. No mérito, pugnam pela desclassificação do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal, afirmando que a substância encontrada seria para consumo próprio.

Conheço do recurso.

1-

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

Inicialmente, ressalto que o réu Leonardo, ao avistar a viatura da PM, teria agido de forma suspeita, colocando algo dentro de sua boca e atravessado a rua, em claro ato de se evadir do local, o que ensejou sua abordagem. O réu Brendo Davison, por sua vez, ao perceber a aproximação dos policiais, também se evadiu do local, se dirigindo até a vila de quitinetes, fechando a grade e trancando o cadeado.

O PM DANIEL NOGUEIRA BRASIL afirmou em juízo, id-18508994, que: “
quando estávamos em ronda na área da Pedreira, vimos os meliantes em atitude suspeita; quando chegamos perto, um correu e abordamos um que estava com uma sacola na boca com entorpecente; que foi feita a busca pessoal nele, pedimos para que ele cuspisse e era uma sacola com as drogas; que o outro correu e o outro policial fez o acompanhamento dele.
”

O PM JEFFERSON DO ROSÁRIO SENA relatou em juízo, id-18508994, que: “
estávamos em ronda quando avistamos os dois, um ficou com a droga na boca e não conseguia falar, não consigo recordar qual dos dois; que o outro deixou a chave cair no chão, correu, bateu o cadeado e a gente abriu uma vila; que eu fiquei na segurança das motocicletas lá fora, enquanto os policiais fizeram a incursão na vila.”

O PM MARCONE FERREIRA PEREIRA disse em juízo, id-18509027, que: “
tinha dois cidadãos em frente a uma vila de quitinetes; que no momento em que eles viram a gente, o Leonardo botou um saco na boca e atravessou a rua em direção a uma bicicleta que estava parada, tentando se evadir do local; que nós fizemos a abordagem no Leonardo e ele de imediato falou que tinha pegado a droga com o Brendo, que estava parado em frente à quitinete
.”

Sendo assim, verifico que havia fundada suspeita para a abordagem, eis que os testemunhos dos policiais dão conta de que a suspeita foi confirmada quando um dos indivíduos colocou a droga na boca e não conseguia falar, e o outro, ao correr, deixou cair as chaves do cadeado que abria o portão de uma vila, onde na última casa, que na verdade era um quarto que estava com a porta aberta, havia em cima da mesa uma balança de precisão, papel filme e todo o apetrecho que eles utilizam pra ‘dolar’ a droga.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. [...] Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida [...]" (HC n. 714.749/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 7/4/2022.)

“(...) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. (destaquei)

Diante de tais considerações, afasto a preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais militares em ronda ostensiva.

Passo ao exame do mérito.

2-

DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06

Segundo o atual entendimento do STF, o porte de até 40 gramas de maconha, ou seis plantas fêmeas, será o critério para diferenciar o traficante da pessoa que tenha em seu poder para uso pessoal.
In casu
, a quantidade de substância apreendida, 54 (cinquenta e quatro) porções envoltas por papel filme, ou 18,2 gramas de maconha, conforme atesta o laudo pericial de id-18508882, é inferior à quantidade estipulada pelo STF. Contudo, a aplicação da decisão do tribunal é relativa, pois depende das circunstâncias em que forem encontradas a droga com o possível usuário.

Sendo assim, verifico que na residência em que estava BRENDO foram encontrados apetrechos para o tráfico, como balança de precisão e papel filme, o que demonstra a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes. Ademais, a forma como estava acondicionada a droga, porções embaladas em plástico filme, bem como as circunstâncias da apreensão, demonstram que se destinava à comercialização.

Desta forma, afasto a pretensão de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei de drogas.

Por fim, ressalto que a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, restaram comprovadas diante do laudo pericial de id-18508882, auto de apreensão da droga, id-18508880, bem como diante dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos ora recorrentes. Ademais, o réu Brendo Davison Tavares de Avelar confessou em juízo, id-18509027, a prática do crime, relatando que a droga apreendida em poder de Leonardo era dele, admitindo apenas a propriedade da droga (maconha) encontrada dentro da sua casa. Por sua vez, Leonardo Cristian Barbosa Do Couto, em juízo, id-18509027, afirmou que estava na companhia de Brendo quando os policiais lhes pararam, momento em que colocou um embrulho, contendo maconha, na sua boca.

Os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo se mostram coerentes e harmônicas entre si, tendo especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória dos recorrentes. Passo, portanto, ao exame da dosimetria da pena.

DO RECORRENTE BRENDO DAVISON TAVARES DE AVELAR

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias valoradas negativamente.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como sua não incidência diante do que dispõe a súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a redução da pena em em 2/3 (dois terços) em razão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, restando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis)

dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto.

Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, art. 44, do CP, eis que suficiente à repreensão do delito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

DO RECORRENTE LEONARDO CRISTIAN BARBOSA DO COUTO

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias valoradas negativamente.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como sua não incidência diante do que dispõe a súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a redução da pena em em 2/3 (dois terços) em razão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, restando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis)

dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto.

Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, art. 44, do CP, eis que suficiente à repreensão do delito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024